Tribunal: TJPA
Processo: 0857269-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857269-69.2020.8.14.0301

APELANTE: R A V DO CARMO COMERCIO DE DOCES LTDA

APELADO: CAMILA EDWIGES SOBRAL SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INGESTÃO DE BEBIDA (CHOCOLATE QUENTE) CONTENDO INSETO (BARATA) – IMAGENS FOTOGRÁFICAS E PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES AUTORAIS – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Prima facie
, evidencia-se que a relação jurídica em exame
comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do CDC,
o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa da requerida/apelante.

2 – P
retensão indenizatória da autora/apelada que se assentou no fornecimento pela requerida/apelante de produto impróprio para o consumo, permitindo a ingestão pela demandante de bebida
(chocolate quente) contendo um inseto (barata) no seu conteúdo.

3 – Dos elementos colacionados aos autos, verifica-se que as imagens de ID. 10801018, corroboram as alegações da parte autora/apelada, bem assim, as provas testemunhais, conforme se infere do depoimento do Sr. Rafael Moraes Neves (ID. 10801084), atendente da requerida/apelante, que a confirma que o inseto se encontrava presente na bebida ingerida pela requerente.

4 – Destaca-se que as demais testemunhas arroladas pela requerida, basilarmente se limitaram a enfatizar o rigor dos procedimentos de preparo das bebidas, sem, contudo, negar peremptoriamente o ocorrido.

5 – N
ão se revela pertinente para efeito de afastar a caracterização da falha de prestação do serviço e, por conseguinte da conduta ilícita apelante, a comprovação de se a autora de fato se dirigiu ao banheiro do shopping para regurgitar a bebida ingerida.

6 – D
ano
suportado que na hipótese resta indene de dúvidas, diante do consumo de produto inadequado ou impróprio, com risco de prejuízo à saúde do consumidor, além é claro do constrangimento impingido a autora/apelada.

7 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo incabível sua minoração.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Desprovido

para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de dezembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0857269-69.2020.8.14.0301

APELANTE:

R A V DO CARMO COMÉRCIO DE DOCES LTDA

(KOPENHAGEN LOJAS DE CHOCOLATE)

APELADA:
CAMILA EDWIGES SOBRAL SAMPAIO

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto
R A V DO CARMO COMÉRCIO DE DOCES LTDA (KOPENHAGEN LOJAS DE CHOCOLATE)

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada contra si por
CAMILA EDWIGES SOBRAL SAMPAIO
,
julgou procedente a pretensão formulada na exordial.

Em sua inicial (ID.
10801011), narrou a autora/apelada que após comprar uma bebida quente (chocolate quente) em uma loja da requerida localizada em um shopping center da cidade, ao consumir o produto notou que havia um inseto (barata) dentro do recipiente.

Afirma que imediatamente se dirigiu ao banheiro, ocasião em que regurgitou a bebida ingerida em razão da aversão que possui do referido inseto, destacando, ainda, que ao exigir explicação do ocorrido no estabelecimento, teria constatado a ausência de cuidado e higiene no local.

Pleiteou assim, precipuamente pela concessão da gratuidade de justiça, e pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão do constrangimento suportado.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID. 10801029, foi deferido benefício da gratuidade de justiça em favor da autora.

Em contestação (ID.
10801037
), aduziu, em síntese, a requerida a inépcia da inicial em razão da iliquidez do pedido; no mérito, que inexistiria comprovação peremptória da efetiva ocorrência dos fatos alegados na exordial; bem assim a inocorrência de lesão extrapatrimonial passível de indenização, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão exordial.

Juntou a requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID.
10801046).

Em sede de audiência de conciliação (ID. 10801084), restou
infrutífera a tentativa de acordo, sendo realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes litigantes.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
10801096
), que julgou procedente a pretensão exordial para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de
danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

C
ondenou ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a empresa requerida, embargos de declaração (ID.
10801099), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo, que, ainda, aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, no importe de 0,5 sobre o valor atualizado da causa (ID. 10801106).

Inconformada, a requerida
R A V DO CARMO COMÉRCIO DE DOCES LTDA (KOPENHAGEN LOJAS DE CHOCOLATE)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
10801109
).

Alega que os fatos narrados pela autora na exordial, colidem com as provas produzidas pela requerida/apelada, mormente quanto a alegação de que teria se dirigido ao banheiro para regurgitar após a ingestão da bebida.

Aduz que q
uando solicitada a presença da gerente para atender a apelada, objetivando dirimir qualquer tipo de prejuízo ou desconforto em virtude do ocorrido, título de reembolsou teria sido ofertado um outro chocolate quente, o que teria sido aceito pela autora/recorrida, comportamento este que não seria condizente com a alegada com a repulsa pela bebida.

Afirma que a Kopenhagen não possui cozinha, sendo as bebidas preparadas em uma bancada no salão da loja, a vista dos clientes que se assim desejar, podem observar o processo de preparação, mantendo-se o alto padrão de qualidade da franqueadora internacionalmente reconhecido.

Argui que ainda que houvesse a ínfima possibilidade de que durante o processo de preparo, porventura, um inseto caísse no recipiente, de acordo com a narrativa dos funcionários, facilmente seria visualizado e, por óbvio, não seria servido a qualquer cliente, sendo tal ponto ignorado pelo juízo primevo.

Sustenta, ainda, que inexiste nos autos qualquer comprovação de que houve abalo, constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada que autorizem a conclusão pela existência de danos morais; bem assim que o
quantum
indenizatório fixado na origem seria exacerbado, devendo ser minorado.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão exordial, ou, alternativamente que seja minorado o quantum indenizatório para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
10801117).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada sobre a possibilidade de conciliação (ID.
10807177
), o permaneceram inertes as partes litigantes (ID.
10807177).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não dos fatos alegados na exordial, pertinente ao fornecimento pela apelante de produto impróprios para o consumo (bebida contendo inseto “barata”); a inocorrência de danos morais; bem assim a necessidade minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que os fatos narrados pela autora na exordial, colidem com as provas produzidas pela requerida/apelada, mormente quanto a alegação de que teria se dirigido ao banheiro para regurgitar após a ingestão da bebida; que q
uando solicitada a presença da gerente para atender a apelada, objetivando dirimir qualquer tipo de prejuízo ou desconforto em virtude do ocorrido, título de reembolsou teria sido ofertado um outro chocolate quente, o que teria sido aceito pela autora/recorrida, comportamento este que não seria condizente com a alegada com a repulsa pela bebida; que a Kopenhagen não possui cozinha, sendo as bebidas preparadas em uma bancada no salão da loja, a vista dos clientes que se assim desejar, podem observar o processo de preparação, mantendo-se o alto padrão de qualidade da franqueadora internacionalmente reconhecido; que ainda que houvesse a ínfima possibilidade de que durante o processo de preparo, porventura, um inseto caísse no recipiente, de acordo com a narrativa dos funcionários, facilmente seria visualizado e, por óbvio, não seria servido a qualquer cliente, sendo tal ponto ignorado pelo juízo primevo; bem assim que inexiste nos autos qualquer comprovação de que houve abalo, constrangimento, vexame, humilhação ou aflição exacerbada que autorizem a conclusão pela existência de danos morais; bem assim que o
quantum
indenizatório fixado na origem seria exacerbado, devendo ser minorado.

Da Aplicação do Legislação Consumerista

Prima facie
, evidencia-se que a relação jurídica em exame deve ser submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e por assim ser,
comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 14 do citado diploma legal,
o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa da requerida/apelante.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, destaca-se, que a responsabilidade dos fornecedores, apesar de objetiva, não é integral, mas subordinada ao defeito do serviço, hipótese em que se pode falar propriamente em violação do dever de qualidade.

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura)”.

(GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-22).

Assim, evidencia-se que a desnecessidade de
comprovação
de culpa ou dolo do fornecedor,
não

afasta ou elide
a exigência de demonstração dos demais pressupostos da
responsabilidade
civil.

Dos Danos Morais

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao comprador que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão indenizatória da autora/apelada, se assentou no fornecimento pela requerida/apelante de produto impróprio para o consumo, permitindo a ingestão pela demandante, de bebida
(chocolate quente) com a presença de um inseto (barata) no seu conteúdo.

Dos elementos colacionados aos autos, verifica-se que as imagens de ID. 10801018, corroboram as alegações da parte autora/apelada, bem assim, as provas testemunhais, conforme se infere do depoimento do Sr. Rafael Moraes Neves (ID. 10801084), atendente da requerida/apelante, que a confirma que o inseto se encontrava presente na bebida ingerido pela requerente, senão vejamos:

‘‘QUE a barata foi descartada pelo informante, jogando-a no lixo; QUE a demandante teve conhecimento do descarte no mesmo momento; QUE a barata estava inteira; [...]’’.

Destaca-se que as demais testemunhas arroladas pela requerida, basilarmente se limitaram a enfatizar o rigor dos procedimentos de preparo das bebidas, sem, contudo, negar peremptoriamente o ocorrido.

Cumpre esclarecer, que não obstante
a requerida/apelante tenha enfatizado que as suas instalações possuem controle de qualidade, bem como a rigidez e higiene no preparo dos alimentos, tal fato não elide possibilidade de contaminação, ainda que excepcional do produto.

De igual modo, não se revela pertinente para efeito de afastar a caracterização da falha de prestação do serviço e, por conseguinte da conduta ilícita apelante, a comprovação de se a autora de fato se dirigiu ao banheiro do shopping para regurgitar a bebida ingerida.

Outrossim, o
dano
suporta na hipótese é indene de dúvidas, diante do consumo de produto inadequado ou impróprio, com risco de prejuízo à saúde do consumidor, além é claro do constrangimento impingido a autora/apelada.

Acerca da caracterização do dano extrapatrimonial em casos similares, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORPO ESTRANHO (BARATA) NO INTERIOR DA EMBALAGEM DE PRODUTO COMESTÍVEL
–
Vício do produto que caracteriza dano moral, por colocar em risco à saúde e à integridade física da Autora, e violação do princípio sanitário. A repugnância de se encontrar uma barata seca, dentro da embalagem de um alimento parcialmente consumido é público e notório. A ocorrência do dano moral independe do consumo ou não do alimento contendo o corpo estranho
. Sentença reformada. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10549137920188260002 SP 1054913-79.2018.8.26.0002, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 27/10/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO VIA ON LINE. PRATO CONTENDO UMA "BARATA" MORTA MISTURADA AO ALIMENTO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO DE DANO À SAÚDE E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO AFASTADA PELO RÉU
. APLICAÇÃO DO ART. 12, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA, FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00008817320178190002, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSETO ENCONTRADO NO INTERIOR DE EMBALAGEM DE ALIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO, CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Restando comprovado nos autos a existência de uma barata no interior do alimento produzido pela apelante, deve ser esta responsabilizada pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços, em razão da aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independendo da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve. Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade existente entre estes dois últimos, caracterizada está a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar
.

(TJ-MG - AC: 10027110162966001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data de Publicação: 23/02/2018). (Grifei).

Dessa forma, tenho que resta demonstrado no caso em exame, a ocorrência do dano extrapatrimonial decorrente da falhada de prestação de serviço da empresa requerida/apelante, impondo-se o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que concerne ao valor da compensação do dano moral, é consabido que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva, tendo seu caráter pedagógico desnaturado.

No caso em comento,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que não se revela exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aliás, o importe fixado encontra-se dentro do patamar perfilhado pelos Tribunais pátrios em casos similares, conforme recente precedente jurisprudencial:

Compra de produto alimentício. Lanche comprado pelo autor no estabelecimento requerido que com um inseto (barata). Indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$3.000,00
. Apelação do autor.
Pretensão ao aumento do valor do dano moral. Não ocorrência. Montante que deve se revestir do caráter compensatório. Função punitiva e educativa da reparação por danos morais
. Pedido de aumento dos honorários sucumbenciais: não acolhimento. Apelação da ré. Pretensão ao afastamento do dano moral. Alegada ausência de responsabilidade nos danos suportados pelo autor. Não acolhimento. Alimento com inseto. Prova documental acostada á inicial que apresenta verossimilhança com os fatos alegados. Inversão do ônus da prova. Exegese do art. 6º, VIII do CDC. Ré que não comprovou qualquer fato extintivo do direito do autor (art. 333, II CPC). Dano moral configurado. Mera exposição de risco à saúde e integridade física do consumidor gera indenização moral. Precedentes. Indenização concedida, que atende os requisitos de razoabilidade, proporcionalidade e adequação e que fica mantido. Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 10087405120198260005 SP 1008740-51.2019.8.26.0005, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 04/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, em especial pela Corte Cidadã, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à empresa apelante, não merecendo reforma o
decisum
vergastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/12/2022